Tribunal: TJDFT
Processo: 0717019-13.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO DE PASSEIO E MOTOCICLETA. CULPA CONCORRENTE E IGUALITÁRIA PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Manifesta-se a culpa concorrente quando as condutas do agente e da vítima, em conjunto, de acordo com sua intensidade e relevância, produzem o resultado, que não ocorreria mediante a conduta isolada de cada uma das partes.
2. Na hipótese, uma vez que não é possível delimitar a atuação de cada um dos envolvidos no acidente há de se reconhecer que ambos os motoristas concorreram para a ocorrência do sinistro.
3. Não sendo possível estabelecer o grau de culpa de cada envolvido, a responsabilidade deve ser atribuída de forma equânime, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para cada parte.
4.Precedentes: Acórdão 1708974, 07137237520208070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1439451, 07255801520208070003, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.